Tribunal: STF
Processo: ARE 1579621
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.250. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CIRURGIÕES DENTISTAS. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL N. 3.999/1961. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. ODONTOLOGIA. SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE PERNAMBUCO – SOEPE. LEI FEDERAL Nº 3.999/61. NORMA QUE REGE APENAS O SETOR PRIVADO. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Consta dos autos que o SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE PERNAMBUCO – SOEPE, autor, ora apelante, ingressou com a presente ação afirmando que o Município de Vertentes paga valor abaixo do piso nacional determinado para os cirurgiões-dentistas, conforme preceituado na Lei Federal nº 3.999/1961. Diante disso, pugnou pelo acolhimento do pedido para que fosse determinado o pagamento do piso salarial supramencionado, inclusive de forma retroativa, tendo seus pedidos julgados improcedentes. 2 - Não há que se falar em aplicabilidade imediata da Lei Federal 3.999/61, na qual, inclusive, em seu art. 4º e 6º, restringe a sua aplicação às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 3 - Aos servidores públicos se aplica um regime jurídico diferenciado em relação aos empregados em geral. Aliás, dentro do próprio serviço público há diferentes regramentos quando se está diante de normas federais, estaduais e municipais, as quais regem, respectivamente, servidores federais, estadual e municipais. 4 - A Constituição Federal confere ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e determina que cada ente político institua, no âmbito de sua competência, o regime jurídico de seus servidores, o que engloba a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório (art. 39, caput e §1º), bem como a definição da jornada de trabalho, tempo de férias e adicional de insalubridade. 5 - Invocar lei federal para constituir em favor do recorrente acréscimo remuneratório e direitos não especificamente criados pela legislação municipal viola a autonomia do ente municipal, suprindo-lhe prerrogativa que lhe é inerente de dispor e regulamentar o regime remuneratório e regime jurídico de seus servidores, nos termos do artigo 61 da CF, aplicado no âmbito municipal por força do princípio da simetria. 6 - O posicionamento do STF é consolidado no sentido de não ser possível que os vencimentos de servidores públicos tenham valor correspondente ao apurado em lei federal, inexistindo direito a um ‘piso salarial’. 7 - Não cabe ao Poder Judiciário acolher a pretensão do recorrente sob pena de afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 8 - Negado provimento ao recurso. Decisão unânime” (fl. 7, e-doc. 13).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República. Busca a reforma do “acórdão fustigado, para reconhecer que o ente municipal, ora Recorrido, permaneça com a remuneração salarial mínima aos Cirurgiões Dentistas, adequada ao disposto na Lei Federal nº 3.999/61, nos termos das razões do presente recurso” (fl. 20, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prequestionamento pode ser considerado implícito, desde que a matéria constitucional tenha sido debatida, mesmo que o dispositivo não tenha sido mencionado expressamente. Em precedentes análogos, o STJ já reconheceu que é cabível o Recurso Extraordinário quando o Tribunal de origem analisa o tema constitucional, mesmo que de forma indireta” (fl. 3, e-doc. 27).



    Assinala que “o acórdão recorrido ao afirmar que a Lei Federal nº 3.999/61 não se aplica aos servidores públicos municipais, acabou por invadir a competência legislativa exclusiva da União, prevista no artigo 22, XVI, da Constituição Federal. Esse dispositivo constitucional confere à União a prerrogativa para legislar sobre as condições para o exercício de profissões regulamentadas, o que inclui a fixação do piso salarial para categorias profissionais como a dos cirurgiões-dentistas” (fl. 5, e-doc. 27).



    Ressalta ser “forçoso concluir que a regra matriz de incidência tributária do ICMS prevista pelo legislador constitucional e regulamentado pelo texto complementar, compreende, no que importa ao deslinde deste feito, a circularização jurídica da mercadoria energia elétrica, cuja base de cálculo para a incidência da exação estadual compreende o preço da operação, o qual não se confunde com os encargos de transmissão e de distribuição, que possuem natureza jurídica diversa e estranha à hipótese de incidência do tributo, conforme se passa a demonstrar” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Ressalta que, “ao deixar de aplicar a legislação federal pertinente, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco violou diretamente o artigo 22, XVI, da Constituição, que assegura a competência da União para estabelecer tais normas, aplicáveis aos servidores públicos municipais” (fl. 5, e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário.



    Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru-PE dirimiu a controvérsia sobre o pagamento do piso nacional aos “cirurgiões-dentistas, balizando seus argumentos na Lei Federal nº 3.999/1961”, admitidos pelo Município de Vertentes/PE, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade da aplicação da Lei Federal nº 3.999/61 aos cirurgiões-dentistas servidores do Município de Vertentes. 



    A legislação federal ventilada pelo recorrente apenas rege as relações jurídicas do setor privado, não abrangendo o setor público. Vale dizer, não se aplica aos servidores públicos. Diante disso, não há que se falar em aplicabilidade imediata da Lei Federal 3.999/61, na qual, inclusive, em seu art. 4º e 6º, restringe a sua aplicação às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (...).



    A garantia de piso salarial das categorias profissionais, prevista no inciso V, do artigo 7º, da CR/88, sequer se aplica aos servidores públicos, consoante art. 39, §3º, da Carta Magna. 



    Ora, aos servidores públicos se aplica um regime jurídico diferenciado em relação aos empregados em geral. Aliás, dentro do próprio serviço público há diferentes regramentos quando se está diante de normas federais, estaduais e municipais, as quais regem, respectivamente, servidores federais, estadual e municipais (...).



    Como sabido, cada ente federado detém autonomia própria (auto-organização, autogoverno, autoadministração e auto legislação), ou seja, independe das disposições dos demais entes. Por exemplo, não fica, o Município, vinculado às normas estabelecidas pela União em relação aos seus servidores. 



    Caso contrário, importaria em submissão do ente federativo municipal à vontade do legislador Estadual/Federal, o que contraria o pacto federativo contido no art. 18º da Constituição Federal. 



    A Constituição Federal confere ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e determina que cada ente político institua, no âmbito de sua competência, o regime jurídico de seus servidores, o que engloba a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório (art. 39, caput e §1º), bem como a definição da jornada de trabalho, tempo de férias e adicional de insalubridade.



      Em virtude do princípio da legalidade, apenas a lei é que fixa tais direitos, a qual depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da Municipalidade. Ademais, o texto constitucional veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (artigo 37, XIII, da CF). 



    Invocar lei federal para constituir em favor do recorrente acréscimo remuneratório e direitos não especificamente criados pela legislação municipal viola a autonomia do ente municipal, suprindo-lhe prerrogativa que lhe é inerente de dispor e regulamentar o regime remuneratório e regime jurídico de seus servidores, nos termos do artigo 61 da CF, aplicado no âmbito municipal por força do princípio da simetria. 



    Não se desconhece o julgamento da ADPF nº 325, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei federal nº 3.999/61 com o texto constitucional e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinou o congelamento do valor dos pisos salariais, devendo o quantum ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão daquele julgamento. 



    No entanto, tenho que o entendimento ali fixado deve restringir-se à esfera das relações privadas de trabalho, não ao regime estatutário. Destaco que o mesmo Pretório Excelso, em recente julgamento, entendeu de modo expresso pela inaplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 ao regime remuneratório de servidores públicos efetivos (...).



    O posicionamento do STF é consolidado no sentido de não ser possível que os vencimentos de servidores públicos tenham valor correspondente ao apurado em lei federal, inexistindo direito a um ‘piso salarial’. Logo mostra-se aparentemente isolada a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do RE 1.340.676-PB (...).



    Por fim, não cabe ao Poder Judiciário acolher a pretensão do recorrente sob pena de afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal: 



    Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (fls.2-6, e-doc. 13).



    Em 24.4.2023, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.416.266-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (Tema 1.250). O julgado tem a seguinte ementa:



    “AÇAO CIVIL PÚBLICA. SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI 3.999/1961. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 22, XVI, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (Plenário, Dje 28.8.2023).



    Ministros do Supremo Tribunal Federal têm determinado a devolução de processos à origem com base no Tema 1.250 da repercussão geral: RE n. 1.437.571/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.8.2024; ARE n. 1.553.040/RO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.6.2025; RE n. 1.406.787-AgR/CE, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.421.879-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.8.2023; RE n. 1.428.866-AgR/CE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5.6.2023; e RE n. 1.452.106/PB, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 11.9.2023.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora